Tribunal: STJ
Processo: 5000180-05.2016.8.21.0132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910528 - RS (2025/0133073-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: R E DA R (MENOR)
AGRAVANTE
: M C DA R
ADVOGADA
: IARA SOLANGE DA SILVA SCHNEIDER - RS026135
AGRAVADO
: Z H
ADVOGADO
: DANIEL ALEXANDRE MARQUES - RS057682
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de investigação de paternidade c/c alimentos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51825781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:32:13
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 7d332232-69c4-47cd-a8c9-a9839717f913

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910528 - RS (2025/0133073-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: R E DA R (MENOR)
AGRAVANTE
: M C DA R
ADVOGADA
: IARA SOLANGE DA SILVA SCHNEIDER - RS026135
AGRAVADO
: Z H
ADVOGADO
: DANIEL ALEXANDRE MARQUES - RS057682
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de investigação de paternidade c/c alimentos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por R E DA R, M C DA R contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: trata-se de ação de investigação de paternidade c/c alimentos,
Ação
ajuizada por R. E. R. e M. C. R., em que se pleiteou o reconhecimento da
paternidade de Z. H., a retificação do registro de nascimento e a fixação de
alimentos em favor da menor.
: julgou procedentes os pedidos.
Sentença
: do TJ/RS deu parcial provimento ao recurso de apelação
Acórdão
interposto por Z. H., reduzindo o encargo alimentar para 40% do salário mínimo
nacional, mantendo os demais comandos da sentença, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fl. 757):

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C
ALIMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. 1. Preliminares de
Documento eletrônico VDA50888014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/09/2025 15:46:18
Código de Controle do Documento: 4296e093-2ac4-42ef-82ec-9157f82e470b

nulidade por cerceamento de defesa. O réu/apelante manifestou interesse na
realização de audiência na forma virtual. Não constou no termo de audiência
qualquer informação sobre eventual dificuldade quanto ao acesso ao link. Presença
do procurador no ato e postulação de substituição da prova oral pela juntada de
declarações escritas. O réu/apelante não deduziu razões para se pressupor que a
reabertura da instrução processual, com a realização de depoimento pessoal, oitiva
de testemunhas e juntada de novos documentos, teria aptidão para influir de forma
efetiva no julgamento da causa. Do mesmo modo, não há nulidade dos atos
processuais desde o momento em que indeferida a produção de novo exame de
DNA. Ao juiz, como destinatário das provas (artigos 370 e 371 do CPC), incumbe
decidir aquelas que servirão para seu convencimento e, assim, para o deslinde da
controvérsia. De modo que desnecessária a realização de outras provas para o
julgamento da lide, visto que há nos autos elementos probatórios suficientes, não se
configurando cerceamento de defesa. Inexistência das nulidades ventiladas, não se
constatando no relacionado à produção das provas prejuízo ao réu/apelante no
referente às garantias do devido processo legal e contraditório (artigo 5o, incisos LIV
e LV, da CF/88). 2. Mérito. 2.1. Paternidade. A designação de prova pericial,
adequada e cabível em lides acerca da filiação biológica, observou o contraditório e
a ampla defesa (artigo 5o, inciso LV, da CF/88), havendo irresignação do réu
/apelante quanto ao resultado. Todavia, deixou de trazer elemento de convicção
científico capaz de macular a idoneidade da prova produzida, na qual constatou-se o
liame biológico. Não estampada, observando-se o disposto no artigo 480 do CPC,
razão para realização de nova perícia, porquanto a matéria objeto da lide ficou
suficientemente esclarecida. Julgados do STJ e deste TJRS. 2.2. Alimentos. Nos
termos do artigo 1.694, § 1°, do CC, os "alimentos devem ser fixados na proporção
das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada", atendendo-se,
portanto, ao binômio necessidade/possibilidade. Obrigação fixada em 1 salário
mínimo. Autora/apelada menor de idade. Presunção de necessidade dos alimentos.
O réu/apelante (alimentante) tinha o ônus de demonstrar (artigo 373, inciso II, do
CPC) ausência de condições de suportar encargo alimentar. Conclusão n. 37 do
Centro de Estudos deste TJRS. Contudo, não trouxe aos autos quaisquer dados
concretos acerca da sua atividade laboral, tampouco sobre seus efetivos ganhos
mensais, limitando-se a alegar desemprego e viver de "bicos". Nada sendo
demonstrado a respeito de uma especial capacidade de pagamento do réu
/apelante, que não vinha realizando o adimplemento integral das parcelas
alimentares, promove-se a redução para 40% do salário mínimo. Nenhuma das
partes demonstrou ter encargos diferenciados no tocante à subsistência básica. 3.
Convivência. Além da parte autora/apelada não concordar com a regulamentação
da convivência paterna, a matéria não foi abordada na demanda e na sentença. Por
conseguinte, impróprio deliberação sobre o tema no âmbito da apelação, o que
representaria desatenção ao efeito devolutivo e supressão de instância, devendo
ser suscitado em nova ação a ser eventualmente proposta pela parte interessada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pelas agravantes devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA50888014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/09/2025 15:46:18
Código de Controle do Documento: 4296e093-2ac4-42ef-82ec-9157f82e470b

as agravantes alegam ter impugnado especificamente o
Agravo interno:
fundamento da Súmula 7/STJ, demonstrando que a questão é eminentemente de
direito, envolvendo a correta interpretação do art. 1.694, §1o, do CC, sem
necessidade de reexame de provas. Reiteram argumentos do recurso especial.
pelo não provimento do agravo interno.
Parecer do MPF:
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RS:

i) incidência da Súmula 7 do STJ.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50888014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/09/2025 15:46:18
Código de Controle do Documento: 4296e093-2ac4-42ef-82ec-9157f82e470b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.910.528 / RS
Número Registro: 2025/0133073-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001800520168210132
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R E DA R (MENOR)
AGRAVANTE : M C DA R
ADVOGADA
: IARA SOLANGE DA SILVA SCHNEIDER - RS026135
AGRAVADO
: Z H
ADVOGADO : DANIEL ALEXANDRE MARQUES - RS057682
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - INVESTIGAÇÃO
DE PATERNIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R E DA R (MENOR)
AGRAVANTE : M C DA R
ADVOGADA
: IARA SOLANGE DA SILVA SCHNEIDER - RS026135
AGRAVADO
: Z H
ADVOGADO : DANIEL ALEXANDRE MARQUES - RS057682
Documento eletrônico VDA51809013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:59:03
Código de Controle do Documento: bcf24d7d-0965-4360-af58-8709ce7a639e

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:59:03
Código de Controle do Documento: bcf24d7d-0965-4360-af58-8709ce7a639e